Tribunal: TCU
Processo: 032.836/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2181/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), determinando-se à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007. 1. Processo TC- Processo 032.836/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Roveri Pellichiero (XXX.382.228-XX); Afonsina Rodrigues de Campos (XXX.465.098-XX); Ana Carolina Favora Cesar Frohlich (XXX.136.038-XX); Ana Maria Arruda dos Santos (XXX.788.888-XX); Ana Maria Jardini Pereira (XXX.714.768-XX); Arlette Moreira Claro (XXX.319.188-XX); Ayrton Moraes Antunes (XXX.265.378-XX); Bernadete Ferreira (XXX.356.908-XX); Cecilia Antonio Domingues de Souza (XXX.837.718-XX); Dea Negrão (XXX.181.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Sorocaba/sp - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.